Tribunal: TJDFT
Processo: 0709396-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0709396-90.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLE SPINOLA DUTRA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MICHELLE SPÍNDOLA DUTRA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE: MICHELLE SPINOLA DUTRA ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇAÕ E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE. Narra a autora, em síntese, que realizou inscrição no concurso da Polícia Civil do Distrito Federal-PCDF, para vaga de escrivão portador de deficiência, necessitando de atendimento especial, para auxílio na leitura, no preenchimento da folha de respostas e/ou prova discursiva, e que inicialmente seu pedido foi deferido. Todavia, no dia 02/03/2019, verificou que seu nome não consta como concorrente às vagas destinadas às pessoas com deficiência, mas às vagas de ampla concorrência. Afirma que solicitou esclarecimento da requerida, que ainda não lhe enviou resposta. Alega que é portadora de deficiência permanente prevista na Lei Distrital no 4.317/2009, que institui a polícia para integração da pessoa com deficiência, por ter capacidade intelectual inferior à média em razão de dislexia. Aduz que já realizou concurso como portadora de deficiência e foi aprovada na Secretaria de Educação, como professora de Educação Física. Argumenta que não há motivos para desconsideração da deficiência da Autora, razão pela qual deve concorrer às vagas reservadas para portadores de deficiência. Solicita a tutela de urgência para que possa realizar o concurso da PCDF, no dia 15/03/2019, nas vagas de pessoa com deficiência, e para que a requerida lhe forneça atendimento especial para a realização da prova, com auxílio na leitura, auxílio no preenchimento da folha de respostas, e/ou prova discursiva. Decido. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela provisória, prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. A chamada tutela provisória de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Pretende a autora participar do certame da PCDF em uma das vagas para portadores de deficiência, alegando possuir deficiência mental permanente. O edital do concurso dispõe em seu item 5 (id 5820847, fl 21 PDFc. 5.1.2 Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem no art. 5o da Lei Distrital no 4.317/2009; no art. 2o da Lei Federal no 13.146/2015; nas categorias discriminadas no art. 4o do Decreto Federal no 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal no 5.296/2004; no § 1o do art. 1o da Lei Federal no 12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Transtorno do Espectro Autista); e as contempladas pelo enunciado da Súmula no 377 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes”, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal no 6.949/2009. 5.2 Para concorrer a uma das vagas reservadas, o candidato deverá: a) no ato da inscrição, declarar-se com deficiência; b) enviar, via upload, a imagem do laudo médico, emitido no máximo nos 90 dias anteriores à data de início do período de inscrição, que deve atestar a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como a provável causa da deficiência. O laudo deve, ainda, conter a assinatura e o carimbo do médico com o número de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), conforme o modelo constante do Anexo I e na forma do subitem 5.2.1 deste edital. 5.2.1 O candidato com deficiência deverá enviar, das 10 horas do dia 22 de janeiro de 2020 às 18 horas do dia 10 de fevereiro de 2020 (horário oficial de Brasília/DF), via upload, por meio de link específico no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_df_19_escrivao, imagem legível do laudo médico a que se refere o subitem 5.2 deste edital. Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força maior e nos que forem de interesse da Administração No caso, o relatório médico de fl. 90 PDFc, id 58208437, informa que a autora possui histórico de déficit intelectual, mas não informa o CID e não é datado. Possui autenticação datada de 2017. Por sua vez, o documento de id 58208439, fl. 92, solicita relatório médico, indicando que a autora é portadora de dislexia, CID – R 48.0, porém é datado de 04/07/2014. O Laudo médico de fl. 97 também é datado do ano de 2014. Logo, além de ter apresentado relatórios médicos desatualizados em relação à data estipulada no Edital, eles não indicam todos os quesitos solicitados, demonstrando, em princípio, que a autora não cumpriu as normas do Edital para ter direito ao preenchimento da vaga. O fato de possuir limitação intelectual, em princípio, não a desobriga de cumprir as exigências estipuladas no edital para concorrer à vaga especial, pois seria lhe dar tratamento diferenciado em relação aos outros candidatos portadores de deficiência. Assim, em princípio, a tutela de urgência não prospera. (...) MICHELLE SPINOLA DUTRA solicita a reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência, juntando aos autos novo relatório médico atualizado, conforme exigido pelo Edital da Polícia Civil do Distrito Federal, alegando que foi este laudo juntado ao pedido de participação no certame para o cargo de escrivão de polícia, como portadora de necessidades especiais. O laudo médico juntado à fl. 111/113 PDFc, datado de 06/01/2020, id 58533113, informa que a autora: “possui deficiência intelectual e déficit cognitivo comportamental, conforme Lei 4.317/2009. Tem histórico de déficit de aprendizado, dislexia, ansiedade generalizada, com atraso e lentidão na assimilação de assuntos, fatos, conteúdos, assim como na escrita, interpretação de textos e leitura. Recomendável seguimento psicopedagógico e fonoaudiólogo assim como práticas físicas regulares. Portadora de necessidades especiais. Indicado tempo adicional de 1 hora para realização das provas. CID: F90/ F 41.1” Cumpre ressaltar que o concurso para a Polícia do Distrito Federal é de cunho federal, não regido pela Lei Distrital 4.317/2009, mas pela Lei Federal 13.146/2015, no que concerne ao Portador de Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). No caso, a tutela de urgência foi indeferida porque a autora não havia juntado aos autos relatório médico com menos de 90 dias, atestando a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação com indicação da necessidade, identificação do CID e provável causa da deficiência. Conforme se depreende, o laudo médico apresentado não indicou o grau da deficiência intelectual e cognitiva comportamental, bem como não indicou a provável causa. Após a juntada de novo laudo, constata-se que houve alteração dos códigos das doenças que a autora alega ser portadora. No relatório anteriormente juntado, de 2014, o CID indicado é R 48.0 (dislexia) (id 58208442) e o atual relatório juntado indica o código CID – F90 (transtornos hipercinéticos - conhecido como transtorno de déficit de atenção – TDAH) , e o CID F 41.1 (transtorno de ansiedade generalizada – TAG). Diante das divergências dos códigos indicados, e considerando as moléstias indicadas no último laudo, tenho que em princípio, a autora não comprovou, de plano, ser portadora de necessidade especial apta a ensejar a sua concorrência nas vagas para pessoas com deficiência, nos termos da Lei 13.146/2015. Tanto mais considerando que a autora fez pedido para ajuda na leitura e marcação do gabarito da prova, quando o médico solicita apenas prorrogação de prazo para a realização da prova. Assim, apesar do laudo médico juntado, nada a reconsiderar quanto à decisão que indeferiu a tutela de urgência. Verifico que o CEBRASPE é parceiro no processo eletrônico, e sua citação ocorre pelo próprio sistema, ficando citado a partir da sua ciência. A Agravante sustenta que, apesar de estar relacionada entre os candidatos com a solicitação de atendimento especial deferida, no comprovante de inscrição consta, equivocadamente, a opção pelo sistema de ampla concorrência. Requer a antecipação da tutela recursal para que “possa realizar a prova objetiva do concurso da Polícia Civil do Distrito Federal – Cargo Escrivão de Polícia, concorrendo às vagas destinadas a pessoa com deficiência”. Preparo recolhido (IDs 15655102 e 15655103). É o relatório. Decido. Não estão presentes os requisitos que autorizam a antecipação da tutela recursal. Consulta ao feito de origem revela que o nome da Agravante constou na “relação final dos candidatos com a solicitação de atendimento especial deferida”, in verbis (ID 58208430): 10034041 Michelle Spinola Dutra Auxílio na leitura (prova não adaptada) Auxílio no preenchimento da folha de respostas e(ou) prova discursiva (dificuldade/impossibilidade de escrever) Nesse contexto, em princípio o equívoco no comprovante de inscrição não é capaz de elidir o direito da Agravante de concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência. De toda sorte, não há justificativa para o deferimento da tutela de urgência initio litis. Com efeito, o deferimento de tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429). A angularização da relação processual não traz risco à efetividade da tutela jurisdicional e assim é conveniente que se aguarde o exercício do direito de defesa para o melhor exame do pleito emergencial. É de se acrescentar que o certame foi adiado por prazo indeterminado em razão da “pandemia do novo coronavírus” (ID 15655366), o que por si só afasta o risco de dano, pressuposto sem o qual não se viabiliza a tutela de urgência. Isto posto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 27 de abril de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator